Tribunal: TJDFT
Processo: 0749042-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. RESTIVA (PRINCÍPIO ATIVO BUPRENORFINA). NÃO PADRONIZADO. TEMA REPETITIVO 106/STJ. NOTA TÉCNICA DO NATJUS. IMPRESCINDIBILIDADE E ADEQUAÇÃO DO TRATAMENTO NÃO EVIDENCIADAS. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO CONSTATADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo n. 106, estabeleceu os seguintes requisitos cumulativos para concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e iii) existência de registro do medicamento na Anvisa, observados os usos autorizados pela agência (REsp 1.657.156/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 25/4/2018, DJe 4/5/2018).

2. A Nota Técnica elaborada pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (Natjus) reputou como não justificada a recomendação para uso do medicamento com princípio ativo buprenorfina para tratamento da agravante, destacou a existência de outros fármacos que podem ser utilizados no caso e expôs que o quadro não pode ser considerado como urgência ou emergência médica.

3. Os laudos médicos juntados aos autos são insuficientes para contrariar a avaliação técnica do Natjus e para evidenciar, de plano, a adequação e a imprescindibilidade do fármaco para o caso específico da recorrente.

4. Por não se constatar a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência deve ser mantida.

5. Recurso conhecido e desprovido.